Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701727-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE AUGUSTA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão que indeferiu o pedido da exequente para a retificação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, no âmbito de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal. A agravante requer a exclusão da incidência de imposto de renda sobre determinadas rubricas constantes da planilha, sob o argumento de que desde 2017 é portadora de cardiopatia grave, estando legalmente isenta da tributação, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo à decisão agravada pode ser concedido quando demonstrados, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso, a urgência necessária para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada não foi demonstrada. Com efeito, a própria Contadoria Judicial esclareceu, em resposta ao despacho do juízo de origem, que não foram apurados ou aplicados valores de imposto de renda, tendo a planilha indicado, de forma automática, a incidência tributária com base nas rubricas informadas. As hipóteses de isenção individual não são consideradas pela Contadoria e estão atreladas ao procedimento administrativo, a ser realizado na fase de liquidação da requisição de pequeno valor ou do precatório, a cargo do ente devedor. E importa destacar que a decisão agravada não homologou a retenção tributária, de forma que se trata de risco hipotético, condicionado a fato futuro e incerto. Por conseguinte, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006